Tribunal: TJDFT
Processo: 0746624-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO A IDOSA PORTADORA DE CÂNCER DE MEDULA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora visando compelir o plano de saúde réu ao fornecimento imediato do medicamento “Lenalidomida” durante o período necessário para tratamento de câncer de medula, conforme prescrito por seu médico assistente.
2. Consta dos autos que a agravante foi diagnosticada, em setembro de 2020, com “mieloma múltiplo com componente biclonal IgC/Lambda e IgA/Lambada, R-ISS”, e, segundo relatório emitido pelo médico que a acompanha, necessita realizar tratamento com “Lenalidomida 15mg VO D1 ao D21” e “Ácido Zoledrônico 4mg EV 28/28 dias por 2 anos”. O médico atesta, ainda, que “o tratamento proposto é o preconizado para pacientes idosos, que não receberam tratamento prévio e não são elegíveis a transplante”. 2.1. A operadora de saúde negou o fornecimento do remédio “Lenalidomida” por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, assim como não fazer parte da política de quimioterapia oral fornecida pela GEAP em domicílio.
3. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 3.1. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 3.2. Precedente do STJ: “Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019).
4. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 4.1. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente.
5. Neste sentido: “ (...) 1. A Resolução Normativa n. 167/2008 editada pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, é ato normativo que define o rol não vinculativo de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde. 2. Atualmente, vigora a RN n. 453/2020, vigente a partir de 13/2/2020 e, conforme as predecessoras, contempla a previsão de que ‘o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS’ (art. 28), extrai-se desta política pública que os normativos possuem caráter exemplificativo para permitirem a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. 3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. Havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado e consagrado, que é a vida e a própria integridade física, que não podem ficar à mercê de medidas econômicas dos planos de saúde. 4. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame/medicamento mais adequado para o tratamento da paciente, quando a doença que a acomete está dentro do plano de cobertura contratual. Nessa situação, revela-se injusta e abusiva a recusa da operadora em autorizar e custear tratamento médico com o medicamento ‘Lenalidomida’, ante as comorbidades apresentadas por paciente idoso, portador de plasmocitoma/mieloma múltiplo malígno, e o risco de sua morte em caso de procedimento convencional, conforme justificativa médica, quando fundada no argumento de não estar previsto no rol de procedimentos e eventos mínimos elaborados pela ANS. ‘[...] A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato.’ (REsp 183.719/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ-e 13.10.2008). Apenas o médico que acompanha a paciente é competente para estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado. [...]” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07306549020198070001, rela. Desa. Leila Arlanch, 20/05/2020).
6. Impõe-se, assim, a concessão da tutela de urgência pleiteada, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC.
7. Agravo de instrumento provido.